Tribunal: TJDFT
Processo: 0700274-60.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700274-60.2024.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALREZA FERREIRA DA COSTA APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Ciente dos documentos apresentados na petição de ID: Num. 62420319 e ID: Num. 62420326. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador